Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711611-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME Agravado: Hilbert Silva Rocha D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, nos autos do processo no 0704553-69.2017.8.07.0006, na fase de cumprimento de sentença. Assim foi redigida a referida decisão: “A parte executada, ao Id. 52969242, impugna a penhora que recai sobre os imóveis inscritos nas Matrículas n. 9215 e 9216. Afirma que o ato é nulo, porque não houve a intimação do Distrito Federal e da Caesb, esclarecendo que parcela da área foi objeto de desapropriação pela administração pública. Argumenta, ainda, que a penhora dos imóveis é medida de grande onerosidade ao executado, salientando que a empresa devedora possui créditos processuais para receber em virtude de outras demandas. Oferta tais créditos em substituição aos bens penhorados. O exequente responde a impugnação ao Id. 54570749. Decido. Não vislumbro a nulidade ventilada, haja vista que não consta da matrícula dos imóveis a transmissão da propriedade à administração pública. Assim, por ora, desnecessária a intimação do Distrito Federal ou da Caesb. Quanto ao pedido de substituição de penhora, tem-se que não há razoabilidade em tal pleito, haja vista que os créditos e bens oferecidos pela requerida são de difícil recebimento. Veja-se que os imóveis indicados pelas matrículas no 13.385 e 9.215 já foram periciados em outros autos que tramitam nesta Serventia (6410-8/2015), sendo de ciência do Juízo que tais bens possuem baixo valor econômico por situarem-se em área de reserva ambiental. Em relação aos demais créditos, tem-se que não houve indicação de previsão acerca de sua satisfação, de modo que a penhora deferida atende melhor os interesses da credora. Não há onerosidade excessiva ao devedor, pois não foram localizados outros bens imediatos à satisfação da obrigação. Assim, rejeito a impugnação apresentada pela requerida. Aguarde-se o prazo concedido ao exequente para a comprovação da averbação da penhora e a apresentação da planilha atualizada do débito. Deverá, ainda, dizer se possui interesse na produção da prova pericial necessária à avaliação do bem, nos termos da decisão anterior.” Em suas razões recursais alega a agravante, em breve síntese, que uma fração do bem imóvel objeto da penhora determinada pelo Juízo singular foi objeto de desapropriação pelo pelo Distrito Federal. Afirma que houve a formação de um condomínio entre os proprietários do bem imóvel, ou seja, Distrito Federal e a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB. Assim, conclui que o ato de penhora é nulo, pois a constrição recaiu sobre área constituida em parte por bem público. Requer, portanto a concessão de efeito suspensivo ao agravo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, determinada a intimação do Distrito Federal e da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 15962128 e Id. 15962129). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de intimação de terceiros supostamente interessados. O devedor, ora recorrido, requereu a penhora de bens imóveis (matrículas no 9215 e no 9216, no 8o Ofício do Registro de Imóveis), tendo sido a constrição efetivamente determinada pelo Juízo singular. A recorrente, no entanto, alega que o bem imóvel referido na matrícula no 9215 (8o Ofício de Registro de Imóveis) é o mesmo aludido na matrícula 13.385 (7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal), tratando-se de bem desapropriado pelo Distrito Federal por meio do Decreto local no 16.156/1994, para ser destinado à CAESB. Por essa razão, alega a necessidade de intimação das aludidas pessoas jurídicas para que se manifestam nos autos do processo principal a respeito da referida penhora. Diante desse contexto, convém anotar que as certidões de ônus referentes aos 2 (dois) bens imóveis penhorados revelam a inexistência de menção ao Distrito Federal ou à CAESB na posição de proprietário dos referidos bens (Id. 52970945 e Id. 52970945 dos autos do processo principal), como corretamente pontuou a decisão impugnada. Além disso, a recorrente não pode simplesmente requerer a intimação de terceiros estranhos à relação jurídica processual sem que exista prévia motivação jurídica, a ser avaliada pelo Juízo competente, para então justificar a intervenção de terceiro. De qualquer forma, o domínio, direito real, poderá vir a ser defendido, em tese, pelos interessados, como se encontra previsto no art. 1228 do Código Civil. Assim, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois o requerimento em análise não se encontra, neste primeiro olhar, em conformidade com os dados probatórios coligidos aos autos. Fica prejudicado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator